Tribunal: TJMT
Processo: 1001692-10.2025.8.11.0050
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001692-10.2025.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[CRISTINA DE LIMA SANTANA - CPF: 702.081.291-03 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KAUE BOESING BEZERRA DO NASCIMENTO - CPF: 042.326.911-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON MARCOS SANTANA FIGUEIREDO - CPF: 051.861.261-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO CRIMINAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. ALEGADA NULIDADE DO INGRESSO DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a recorrente como incursa no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão:
Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legalidade do ingresso policial no domicílio da acusada sem mandado judicial; (ii) analisar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) examinar a idoneidade da fundamentação utilizada para exasperar a pena-base; (iv) definir se a ré faz jus à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.

III. Razões de decidir:

A entrada no domicílio da ré ocorreu diante de fundada suspeita, baseada em denúncia anônima sobre comercialização de drogas no local, monitoramento prévio que constatou movimentação atípica na residência e visualização de indivíduo saindo do imóvel portando substância semelhante a entorpecente.

O crime de tráfico de drogas, na modalidade "ter em depósito" ou "guardar", é de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, autorizando o ingresso em domicílio independentemente de mandado judicial, desde que presentes elementos concretos que indiquem a prática criminosa.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão cabalmente demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos periciais e depoimento do policial que participou da diligência.

A quantidade de drogas apreendidas (39 porções de pasta base de cocaína, 01 porção de cocaína e 03 porções de maconha), a forma de acondicionamento (em embalagens individualizadas) e a presença de apetrechos típicos da traficância (balança de precisão, rolos de filme plástico e pacotes zip lock) são elementos que, analisados em conjunto, indicam claramente a destinação comercial das substâncias entorpecentes.

O depoimento do policial que participou da diligência possui relevante valor probatório, especialmente quando coerente com as demais provas dos autos, sendo certo que seus atos e palavras gozam de presunção de legitimidade e legalidade.

Não há ilegalidade na exasperação da pena-base em razão da culpabilidade, considerando que a ré integrava organização criminosa e atuava como "lojista" no comércio de drogas, demonstrando maior grau de reprovabilidade de sua conduta.

A valoração da natureza e quantidade da droga (art. 42 da Lei n. 11.343/2006) é idônea, considerando que a cocaína possui alto poder viciante e lesivo à saúde pública.

Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006), uma vez que a recorrente não preenche os requisitos legais, restando comprovado que integrava organização criminosa (Comando Vermelho) e se dedicava a atividades criminosas.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando há flagrante delito ou fundada suspeita de crime permanente, como o tráfico de drogas, que justifica a busca imediata, conforme previsto no art. 5o, XI, da Constituição Federal. 2. A quantidade e forma de acondicionamento da droga, associadas à presença de apetrechos típicos da traficância, são elementos suficientes para caracterizar o crime de tráfico, afastando a alegação de posse para consumo próprio. 3. O tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa, sendo que a ausência de qualquer deles impede a aplicação da causa de diminuição de pena.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, XI; Lei n. 11.343/2006, arts. 28, § 2o, 33, caput e § 4o, 42; CP, arts. 59, 65, III, "d".

Documentos utilizados do PJE2G:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cristina de Lima Santana
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que julgou procedente a denúncia para condená-la como incursa nas penas do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais (ID 212538525), a defesa sustenta, preliminarmente, a ilicitude das provas obtidas mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial, alegando ausência de fundadas suspeitas que justificassem a entrada dos policiais na residência da apelante. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a readequação da dosimetria da pena, com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e da natureza e quantidade da droga, bem como o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.

Em contrarrazões (ID 213749079), o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando a legalidade da busca domiciliar, a suficiência do conjunto probatório para a condenação pelo crime de tráfico de drogas e a impossibilidade de aplicação do tráfico privilegiado, diante da comprovação de que a apelante se dedicava a atividades criminosas.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Antonio Sergio Cordeiro Piedade (ID 335297378), opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, a fim de que a sentença condenatória seja mantida em sua integralidade, sintetizando a seguinte ementa:

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. ALEGADA NULIDADE DO INGRESSO DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA. FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE COM FULCRO NO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI DE DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. POSTULA O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PARECER PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. RELATÓRIO

1. Apelação criminal interposta por Cristina de Lima Santana contra sentença que condenou a recorrente como incursa no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime semiaberto.

2. A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória.

3. Subsidiariamente, requer a readequação da dosimetria da pena, bem como o reconhecimento do tráfico privilegiado.

II. FUNDAMENTOS DO PARECER

4. A entrada no domicílio da ré ocorreu diante de fundada suspeita, sobretudo em razão da residência ser conhecida pelo comércio de entorpecentes. O entendimento jurisprudencial predominante admite o ingresso domiciliar na hipótese do caso em exame, não havendo o que se falar em nulidade das provas obtidas.

5. A autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas nos autos, com provas robustas e suficientes para consubstanciar a condenação.

6. Os depoimentos dos policiais militares obtidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são idôneos para fundamentar a condenação, conforme o teor do Enunciado Criminal n° 08 do TJMT.

7. Não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no artigo 42 da Lei de Drogas.

8. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006), uma vez que a recorrente não preenche os requisitos legais.

III. CONCLUSÃO

9. Parecer pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, a fim de que a sentença condenatória seja mantida em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Acerca dos fatos, narra a denúncia: (ID 328280862)

“No dia 26 de maio de 2025, por volta das 20h30min, em residência particular localizada em Avenida dos Trabalhadores, n° 140 – conjunto de kitnets (muro branco, portão escuro), primeiro apartamento, Bairro Boa Esperança, nesta cidade de Campo Novo do Parecis/MT, CRISTINA DE LIMA SANTANA vendia, guardava/trazia consigo substâncias entorpecentes análogas à cocaína, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta que, a equipe de investigadores da Polícia Judiciária Civil recebeu denúncia anônima no sentido de que uma traficante conhecida como “Princesa” utilizava sua residência para armazenar e comercializar drogas ilícitas.

Os investigadores se dirigiram até o endereço mencionado para proceder o monitoramento no local, constatando uma movimentação contínua e atípica na residência, presenciando um indivíduo saindo do local portando algo semelhante a porções pasta base, e ao empreender a abordagem, este efetuou fuga.

Diante da situação, a equipe policial ingressou no imóvel de CRISTINA DE LIMA SANTANA, onde encontrou
39 (trinta e nove) porções de substâncias análogas a pasta base de cocaína acondicionadas em plástico transparente, 01 (uma) porção de substância análoga a cocaína, 03 (três) porções análogas a maconha, 168 (cento e sessenta e oito) trouxinhas de fumo, 02 (duas) unidades de rolo filme, 01 (uma) unidade contendo diversos pacotes ziplock, 01 (uma) balança de precisão.”

Da preliminar de ilicitude da busca domiciliar

A defesa sustenta, preliminarmente, a ilicitude das provas obtidas mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial, alegando ausência de fundadas suspeitas que justificassem a entrada dos policiais na residência da apelante.

Contudo, após análise detida dos autos, verifico que a diligência policial que resultou na apreensão das drogas e na prisão da apelante foi realizada em conformidade com os parâmetros constitucionais e legais que autorizam o ingresso em domicílio sem mandado judicial.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XI, estabelece a inviolabilidade do domicílio, ressalvando, contudo, as hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial. No caso em análise, a entrada dos policiais na residência da apelante ocorreu em situação de flagrante delito, conforme se depreende dos elementos constantes dos autos.

Segundo o boletim de ocorrência (ID 196935003, pág. 03) e o depoimento do investigador de polícia Marlon Marcos Santana Figueiredo, colhido em juízo (ID 204492093), a equipe policial recebeu denúncia anônima indicando que o endereço no bairro Boa Esperança estava sendo usado como ponto de comercialização de drogas. Após diligências no local, os policiais visualizaram um indivíduo saindo da residência portando algo semelhante a porções de pasta base, circunstância que, somada às informações prévias, configurou fundada suspeita da prática do crime de tráfico de drogas.

Importante ressaltar que o crime de tráfico de drogas, na modalidade "ter em depósito" ou "guardar", é de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo enquanto o agente mantiver a posse da substância entorpecente. Nesse contexto, a situação de flagrância se prolonga no tempo, autorizando o ingresso em domicílio independentemente de mandado judicial, desde que presentes elementos concretos que indiquem a prática criminosa.

No caso em tela, a denúncia anônima sobre a comercialização de drogas no local, somada ao monitoramento prévio realizado pelos policiais, que constataram movimentação atípica na residência, e à visualização de um indivíduo saindo do imóvel portando substância semelhante a entorpecente, constituem elementos objetivos e concretos que justificaram o ingresso no domicílio da apelante.

Não se trata, portanto, de mera suspeita genérica ou de abordagem baseada em percepções subjetivas dos policiais, mas de intervenção fundamentada em elementos concretos que indicavam a prática do crime de tráfico de drogas, em situação de flagrante delito.

Ademais, o resultado da diligência - apreensão de significativa quantidade de drogas e petrechos utilizados para o tráfico - confirmou a fundada suspeita que motivou o ingresso no domicílio, legitimando a posteriori a ação policial.

Portanto, rejeito a preliminar de ilicitude da busca domiciliar e, por consequência, o pedido de desentranhamento das provas e absolvição por ausência de provas lícitas.

Do mérito - Da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas

No mérito, a defesa pugna pela absolvição da apelante por insuficiência probatória, alegando que não há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Contudo, após análise minuciosa do conjunto probatório, verifico que a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão cabalmente demonstradas nos autos.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ID 196935031), boletim de ocorrência (ID 196935031, pág. 05/07), auto de apreensão (ID 196935031, pág. 22/23), laudo de constatação preliminar (ID 196935022, pág. 02/03) e laudo pericial definitivo (ID 204395821), que atestaram a apreensão de 39 (trinta e nove) porções de substâncias análogas à pasta base de cocaína acondicionadas em plástico transparente, 01 (uma) porção de substância análoga à cocaína, 03 (três) porções análogas à maconha, além de 168 (cento e sessenta e oito) trouxinhas de fumo, 02 (duas) unidades de rolo filme, 01 (uma) unidade contendo diversos pacotes zip lock e 01 (uma) balança de precisão.

O laudo pericial definitivo confirmou resultado positivo para cocaína e maconha nas substâncias apreendidas, não restando dúvidas quanto à natureza entorpecente do material encontrado na posse da apelante.

Quanto à autoria, o conjunto probatório é suficiente para demonstrar que a apelante praticava o crime de tráfico de drogas. O investigador de polícia Marlon Marcos Santana Figueiredo, ouvido em juízo (ID 204492093), relatou de forma clara e coerente como se deu a abordagem e a apreensão das drogas. Segundo seu depoimento, a equipe policial recebeu denúncias indicando que o endereço no bairro Boa Esperança estava sendo usado como ponto de comercialização de drogas. Após diligências no local, os policiais visualizaram um rapaz saindo da residência e, ao ingressarem no imóvel da acusada, encontraram diversos produtos ilícitos, como pasta base, material de fumo enrolado de maneira específica para ingresso no presídio, além de balança de precisão e material para embalagem.

A testemunha ainda relatou que a acusada se identificou como "Princesa", integrante da organização criminosa Comando Vermelho, e informou que seria "lojista" e pagava "taxinha" para poder comercializar os entorpecentes. Segundo o policial, foram encontradas drogas no vão da janela (pasta base de cocaína), na motocicleta (porção de maconha no baú) e na cozinha (fumo para ingresso no presídio), além de papel filme e balança de precisão no quarto da acusada.

Em seu interrogatório judicial (ID 207030623), a apelante negou a prática do tráfico, afirmando ser apenas usuária de entorpecentes. Contudo, sua versão não encontra respaldo no conjunto probatório, especialmente diante da quantidade e diversidade de drogas apreendidas, da forma de acondicionamento dos entorpecentes e da presença de apetrechos típicos da traficância.

A quantidade de drogas apreendidas (
39 porções de pasta base de cocaína, 01 porção de cocaína e 03 porções de maconha
), a forma de acondicionamento (em embalagens individualizadas, prontas para comercialização), a presença de
balança de precisão
,
rolos de filme plástico
e
pacotes zip lock
, são elementos que, analisados em conjunto, indicam claramente a destinação comercial das substâncias entorpecentes.

Ademais, conforme relatado pelo investigador, a própria apelante teria admitido, no momento da abordagem, que seria "lojista" e pagava "taxinha" para comercializar entorpecentes, informação que, embora negada posteriormente em juízo, encontra respaldo nas circunstâncias da apreensão.

Importante ressaltar que o depoimento do policial que participou da diligência possui relevante valor probatório, especialmente quando coerente com as demais provas dos autos. Os agentes públicos atuam no exercício regular de suas atribuições, investidos com o propósito de garantir a segurança pública, sendo certo que seus atos e palavras gozam de presunção de legitimidade e legalidade.

Quanto à alegação defensiva de que a droga se destinava ao consumo pessoal da apelante, não há elementos nos autos que corroborem tal versão. Ao contrário, as circunstâncias da apreensão, a quantidade e diversidade de drogas, a forma de acondicionamento e os petrechos encontrados são incompatíveis com a finalidade exclusiva de consumo pessoal.

O artigo 28, § 2o, da Lei n. 11.343/2006 estabelece que, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. No caso em análise, todos esses elementos apontam para a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo dúvida razoável que justifique a aplicação do princípio in dubio pro reo ou a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal.

Portanto, comprovadas a materialidade e a autoria, verifico que a conduta da apelante se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, que criminaliza, entre outras condutas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Da dosimetria da pena

Subsidiariamente, a defesa requer a readequação da dosimetria da pena, com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e da natureza e quantidade da droga, bem como o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado valorou negativamente a culpabilidade, considerando que a apelante é integrante de organização criminosa (Comando Vermelho), inclusive se identificando como "lojista" e pagando "taxinha" para poder comercializar entorpecentes, conforme depoimento policial colhido em juízo.

A defesa alega que o juízo utilizou o mesmo fundamento tanto para valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade quanto para afastar a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, configurando
bis in idem
.

Contudo, não vislumbro a ocorrência de
bis in idem
na valoração realizada pelo magistrado. A culpabilidade, como circunstância judicial prevista no artigo 59 do Código Penal, refere-se ao grau de reprovabilidade da conduta do agente, considerando sua consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. No caso, o fato de a apelante integrar organização criminosa e atuar como "lojista" no comércio de drogas demonstra maior grau de reprovabilidade de sua conduta, justificando a valoração negativa da culpabilidade.

Por outro lado, a integração a organização criminosa também constitui requisito legal específico para afastar a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, que exige expressamente que o agente não integre organização criminosa. Trata-se, portanto, de valorações distintas do mesmo fato, em momentos diferentes da dosimetria, sem configurar bis in idem.

Quanto à valoração da natureza e quantidade da droga (artigo 42 da Lei n. 11.343/2006), o magistrado considerou que, embora a quantidade não fosse expressiva, a natureza da droga (cocaína) merecia especial consideração, por seu alto poder viciante e lesivo à saúde pública.

A defesa alega que os argumentos utilizados são genéricos e que a quantidade de drogas apreendidas não é expressiva a ponto de justificar a exasperação da pena-base.

Contudo, o artigo 42 da Lei n. 11.343/2006 estabelece expressamente que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

No caso em análise, a apreensão de 39 porções de pasta base de cocaína, 01 porção de cocaína e 03 porções de maconha, embora não seja uma quantidade extraordinária,
é suficiente para demonstrar a finalidade de tráfico, especialmente considerando a forma de acondicionamento
. Ademais, a natureza da droga (cocaína), de fato, possui alto poder viciante e lesivo à saúde pública, justificando a valoração realizada pelo magistrado.

Portanto, não vislumbro ilegalidade na exasperação da pena-base em razão da culpabilidade e da natureza e quantidade da droga, sendo a fundamentação utilizada pelo magistrado idônea e suficiente.

Da inaplicabilidade do tráfico privilegiado

Por fim, a defesa requer o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado), alegando que a apelante preenche todos os requisitos legais.

O artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 estabelece que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

No caso em análise, embora a apelante seja primária e possua bons antecedentes, restou comprovado nos autos que ela integrava organização criminosa (Comando Vermelho) e se dedicava a atividades criminosas, conforme relatado pelo investigador de polícia em seu depoimento judicial.

Segundo o policial, a própria apelante se identificou como "Princesa", integrante da organização criminosa Comando Vermelho, e informou que seria "lojista" e pagava "taxinha" para poder comercializar entorpecentes.

Ademais, a quantidade e diversidade de drogas apreendidas, a forma de acondicionamento e a presença de apetrechos típicos da traficância (balança de precisão, rolos de filme plástico e pacotes zip lock) são elementos que, analisados em conjunto, indicam que a apelante se dedicava habitualmente ao tráfico de drogas.

Importante ressaltar que os requisitos previstos no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 são cumulativos, de modo que a ausência de qualquer deles impede a aplicação da causa de diminuição de pena. No caso, a comprovação de que a apelante integrava organização criminosa e se dedicava a atividades criminosas é suficiente para afastar a aplicação do tráfico privilegiado.

Portanto, não há como acolher o pedido de aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, sendo correta a decisão do magistrado que afastou sua incidência.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de ilicitude da busca domiciliar e, no mérito, desprovejo o recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026